Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-83.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704373-83.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEVERINO FERREIRA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: IRIS RODRIGUES LIMA GONCALVES RECORRIDO: CARLOS FRANCA PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, para demonstrar que os comprovantes de pagamento das custas e do preparo recursal (ID’s 49300867 e 49300872) se referem às guias de recolhimento (ID’s 49300868 e 49300873), sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 27/07/2023. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.